Tribunal: STF
Processo: ARE 1593936
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Agravo interno no recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas de deputado estadual. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Agravo não conhecido.

    1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 

    2. A parte agravante limitou-se a sustentar, na petição de agravo interno, a existência de violação direta à Constituição e a reiterar as alegações constitucionais de mérito deduzidas no recurso extraordinário, sem, contudo, infirmar o fundamento autônomo da decisão monocrática relativo à incidência da Súmula 287/STF, aplicada em razão da deficiência de fundamentação do agravo e da ausência de impugnação específica dos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade, o que conduz à manutenção da decisão agravada.

    3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.

    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.